Tribunal: TJPA
Processo: 0807358-16.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807358-16.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

IMPETRADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA MOITTA KOURY, JUIZ DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. disponibilização de servidores municipais para realização de ações conjuntas de assistência judiciária determinada pelo magistrado. Convênio de Cooperação Técnica nº 016/2017-TJ/PA e nº 033/2016. Prazos expirados.

Ofício Circular nº 183/2013. Vedação à utilização de psicólogos e assistentes sociais que não possuem vínculo com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Impossibilidade da utilização de servidores sem vínculo funcional. Direito líquido e certo violado. Concessão da Segurança
.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança cujo impetrante requer a concessão da segurança, a fim de que seja determinado a suspensão de ordens judiciais que determinem que o Município forneça servidores a ele vinculados, para proceder com atividades inerentes a prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na verificação da existência de direito líquido e certo do Impetrante contra ato coator do magistrado que atua na Vara Única da Comarca de Salinópolis, que constantemente tem notificado a Secretária Municipal de Assistência Social para que os servidores municipais atuem em demandas judiciais, sem, contudo, possuírem qualquer vínculo com o Poder Judiciário para justificar tal assistência.

III. Razões de decidir

3. E
m pesquisa realizada no sítio eletrônico desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, constatou-se que o Convênio de Cooperação Técnica nº 016/2017-TJ/PA, celebrado entre esse Egrégio Tribunal de Justiça e o Município de Salinópolis para a cessão de servidor público municipal ocupante da função de “Assistente social” e assinado no dia 16 de maio de 2017, teve a sua vigência expirada em maio de 2020.

4. Por sua vez, o Convênio de Cooperação Técnica nº 036/2016-TJ/PA, celebrado entre esse Egrégio Tribunal de Justiça e o Município de Salinópolis, com objetivo de cessão de servidores para a realização de ações conjuntas, assinado em 16 de agosto de 2016, teve sua vigência expirada em 16 de agosto de 2022.

5. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cumprindo com a determinação emanada dos autos da PCA nº 0001068- 29.2011.2.00.0000, expediu o Ofício Circular nº 183/2013 – GP, de 26 de setembro de 2013, vedando a utilização de psicólogos e assistentes sociais que não possuem vínculo com este Egrégio Tribunal.

6. O Poder Judiciário não pode admitir a utilização de serviços de assistência social e psicólogo exercidos por servidores sem vínculo funcional ou baseado em convênio de cooperação técnica com vigência expirada, pois não pode remunerá-lo pelo trabalho excedente, situação que caracterizaria enriquecimento sem causa da Administração e, portanto, deve ser urgentemente remediada.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção
de Direito Público
, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27/05/2025 a 03/06/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo nº
0807358-16.2023.8.14.0000-PJE), impetrado pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra ato praticado pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis.

Em sua inicial, o Impetrante informa que constantemente vem sendo notificado pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Salinópolis, para disponibilizar servidores municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, tais como médicos peritos, psicólogos e assistentes sociais, para elaboração de variados serviços, dentre perícias em procedimentos de interdição, estudos psicossociais em processo de família, por exemplo.

Afirma que estes servidores vêm acumulando atividades funcionais, atrasadas em razão de terem que atender as determinações da autoridade coatora, sendo que eles estão vinculados ao Município Impetrante e não ao Poder Judiciário.

Ao final, requer a concessão de liminar para suspender as notificações direcionadas ao Município de Salinópolis requisitando assistência de servidores, que sequer estão vinculados ao Judiciário, para exercer às atribuições que não lhes compete. No mérito, pugna pela concessão da segurança (Id. 14003151 - Pág. 1/8).

Juntou documentos (Id. 14003153 - Pág. 1 ao Id. 14003321 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática, foi concedido o pedido liminar. (Id. 16727128).

O Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis apresentou as suas informações, alegando que as notificações, questionadas via Writ, têm amparo no Convênio de Cooperação Técnica nº 016/2017-TJ/PA, firmado entre esse Egrégio Tribunal de Justiça e o Município de Salinópolis, com vigência de 17 de maio de 2020 a 16 de maio de 2023 (Id. 17859111).

Foi acostada certidão ao caderno processual, atestando que o Estado do Pará foi regularmente cientificado sobre o teor do Mandado de Segurança, consoante determina o art. 7º, II, da Lei nº 12.016/09, mas não apresentou manifestação

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança (Id. 18043234).

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Da análise dos autos, verifica-se que o objeto do presente mandado de segurança se insurge contra ato coator do magistrado que atua na Vara Única da Comarca de Salinópolis, que constantemente tem notificado a Secretária Municipal de Assistência Social para que os servidores municipais atuem em demandas judiciais, sem, contudo, possuírem qualquer vínculo com o Poder Judiciário para justificar tal assistência.

Nos Ids. 14003153 - Pág. 1 ao 14003321 - Pág. 1, é possível constatar a existência de uma série de documentos que comprovam as requisições formuladas pelo impetrado, que, segundo o impetrante, tem ocasionado grave prejuízo à prestação e funcionalismo do serviço público, pois os servidores que se veem obrigados a atender a determinação judicial, acabam por acumular serviço, ensejando assim, atrasos nas atividades laborais.

Em suas informações, o Exmo. Sr. Juiz de Direito Vara Única da Comarca de Salinópolis alegou que as notificações, questionadas via Writ, têm amparo no Convênio de Cooperação Técnica nº 016/2017-TJ/PA, firmado entre esse Egrégio Tribunal de Justiça e o Município de Salinópolis, com vigência de 17 de maio de 2020 a 16 de maio de 2023.

Contudo, em pesquisa realizada no sítio eletrônico desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, constatou-se que o Convênio de Cooperação Técnica nº 016/2017-TJ/PA, celebrado entre esse Egrégio Tribunal de Justiça e o Município de Salinópolis para a cessão de servidor público municipal ocupante da função de “Assistente social”, não teve a sua vigência no interregno temporal indicado nas informações.

Nestes termos, o convênio foi assinado no dia 16 de maio de 2017 e sua cláusula terceira estabeleceu vigência pelo período de três anos, a contar de sua assinatura – razão pela qual se pode concluir, com facilidade, que convênio expirou em maio de 2020.

Além disto, observa-se também no sítio eletrônico desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado a existência do Convênio de Cooperação Técnica nº 036/2016-TJ/PA, celebrado entre esse Egrégio Tribunal de Justiça e o Município de Salinópolis, com objetivo de cessão de servidores para a realização de ações conjuntas, assinado em 16 de agosto de 2016, possuindo apenas um termo aditivo no qual, em sua cláusula segunda, estabelece a vigência até 16 de agosto de 2022, encontrando-se também expirado.

Outrossim, cumpre ressaltar que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cumprindo com a determinação emanada dos autos da PCA nº 0001068- 29.2011.2.00.0000, expediu o Ofício Circular nº 183/2013 – GP, de 26 de setembro de 2013, vedando a utilização de psicólogos e assistentes sociais que não possuem vínculo com este Egrégio Tribunal.

Logo, o Poder Judiciário não pode admitir a utilização de serviços de assistência social e psicólogo exercidos por servidores sem vínculo funcional ou baseado em convênio de cooperação técnica com vigência expirada, pois não pode remunerá-lo pelo trabalho excedente, situação que caracterizaria enriquecimento sem causa da Administração e, portanto, deve ser urgentemente remediada.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar a suspensão de ordens judiciais expedidas pelo Impetrado, que determinam que o Município de Salinópolis forneça servidores a ele vinculados, para proceder com atividades inerentes a prestação jurisdicional, em razão da perda de respaldo em Convênio de Cooperação Técnica de prazo expirado, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025